Tribunal: TJSP
Processo: 2306741-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
r oferecida por planos, em geral, onerosa – Decisão mantida – Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2306741-12.2024.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde

Relator(a):

Costa Netto

Comarca:

São Joaquim da Barra

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2025

Data de publicação:

31/03/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a comprovação do pagamento de mensalidades – Insurgência do exequente – Contraprestação integral devida pelo consumidor em tratamento, como condição para manutenção da cobertura – Questão já decidida nos embargos de declaração em agravo de instrumento no 2267969-14.2023.8.26.0000/50000, com base no tema repetitivo no 1.082,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a comprovação do pagamento de mensalidades – Insurgência do exequente – Contraprestação integral devida pelo consumidor em tratamento, como condição para manutenção da cobertura – Questão já decidida nos embargos de declaração em agravo de instrumento no 2267969-14.2023.8.26.0000/50000, com base no tema repetitivo no 1.082, do E. STJ – Gratuidade que é característica dos tratamentos do SUS, que garantem a universalidade do acesso à saúde, sendo a saúde suplementar oferecida por planos, em geral, onerosa – Decisão mantida – Agravo desprovido.